Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV PELO DISTRITO FEDERAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. POSTERIOR DECISÃO DO JUÍZO A QUO. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO RPV AO TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL QUE EXTRAPOLA O OBJETO INICIAL DO PRESENTE RECURSO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que não proveu o agravo de instrumento do Distrito Federal contra decisão interlocutória, que determinou a expedição de RPV para antecipação do pagamento de honorários periciais antes do trânsito em julgado da ação de improbidade. 1.1. No acórdão embargado, deu-se razão à tese do Distrito Federal de que a RPV só pode ser expedida após o trânsito em julgado da sentença, conforme art. 100 da CF; todavia, diante de posterior decisão do Juízo a quo condicionando a liberação do RPV ao trânsito em julgado da sentença ou de outro agravo de instrumento do Distrito Federal, afastou-se a necessidade de cancelamento da RPV.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. No acórdão embargado, não se verificam as omissões e obscuridades apontadas pelo Embargante, uma vez que todos os argumentos expostos no recurso foram, de forma clara e coerente, analisados pelo Colegiado. 3.1. A mera inconformidade do Embargante com o entendimento firmado no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. Não merece acolhimento a alegação do Embargante de que deve ser desconstituído o RPV em razão da pendência de trânsito em julgado em outro agravo de instrumento, com recursos submetidos às instâncias superiores, no qual questiona a responsabilidade do Distrito Federal quanto ao pagamento de RPV em ações ajuizadas pelo MPDFT. 4.1. Tal matéria extrapola os limites objetivos e os argumentos expendidos pelo Distrito Federal no agravo de instrumento cujo acórdão foi embargado.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.